Tribunal: TJMT
Processo: 1027063-93.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027063-93.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUCIANA LIMA CINAT - CPF: 593.345.841-49 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL/AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA – ART. 485, III, §1º, DO CPC – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA NÃO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Quando o Exequente abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não promove os atos que lhe competem para o regular andamento do feito, após a intimação, o processo deve ser extinto.

2. Não há qualquer violação ao princípio da não-surpresa, pois, da detida análise dos autos, ressaí que a parte exequente foi intimada a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

3.

3.

Agravo Regimental/Agravo Interno não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027063-93.2020.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: LUCIANA LIMA CINAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno
interposto pelo
Município de Rondonópolis
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto na Ação de Execução Fiscal n° 1027063-93.2020.8.11.0003, mantendo-se inalterados os fundamentos apresentados na sentença recorrida que extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Agravante, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada, pois, no presente caso, não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, conforme expressamente determina o artigo 485 do CPC, considerando que o procedimento correto de intimação seria 30 (trinta) dias e mais 05 (cinco) sob pena de extinção.

Sustenta, ainda, que, devido à inobservância dessa regra, não lhe foi dada a oportunidade de manifestação, em desprestigio ao princípio que veda a decisão surpresa previstos nos artigos 09 e 10, ambos, do Código de Processo Civil (id. 194231435).

Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Regimental/Interno em todos os seus termos, para o fim de anular a decisão, consequentemente, dar o devido prosseguimento na execução fiscal.

Sem contrarrazões, por não ter formado a triangulação processual nos autos de principais (ID n° 208025163).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027063-93.2020.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: LUCIANA LIMA CINAT

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis em face da decisão proferida por esta Relatora, que, em sede de recurso de Recurso de Apelação Civil, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se inalterados os fundamentos apresentados na sentença recorrida, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal de que não houve reiteração de conduta omissiva da parte autora, apta a configurar o instituto de abandono de causa, conforme expressamente determina o artigo 485 do CPC e que não lhe foi dada a oportunidade de manifestação, em desprestigio ao princípio que veda a decisão surpresa previstos nos artigos 09 e 10, ambos, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ID n° 199880159:

[...]

No que tange ao primeiro argumento,
ausência de reiteração de conduta como determina o artigo 485 do CPC/2015
, verifico que
não assiste razão
ao Apelante.

Como já relatado, o magistrado singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito, logo, compreendo por imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, colaciono-o a seguir:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende, então, o dispositivo dispõe que nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Municipal, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

No presente caso, do exame dos atos praticados, é possível verificar que o Apelante deixou de atuar após intimado, sendo que incumbia a ele requerer as diligências pertinentes para deslinde da causa.

Consta dos autos que o Exequente, ora Apelante, ajuizou a execução fiscal contra a Executada, Luciana Lima Cinat, em 27/11/2020 (id. 194231424), visando receber o recebimento do crédito, atualizado à época, no valor total de R$ 2.534,98 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), oriundo da falta de recolhimento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) constante na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 18026/2020, referente aos exercícios de 2016 a 2018 do Imóvel inscrito sob o n° 000000000467138 (id. 194231424 – p. 2).

Após o despacho citatório do devedor proferido em 8/1/2021 (id. 194231427), no qual restou frutífera a citação da executada pelo correio, consoante Aviso de Recebimento (AR) recebido no id. 194231430, foi determinada, em 1/7/2022, a intimação do Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntasse aos autos a CDA atualizada do débito, haja vista o tempo decorrido sem nenhum andamento no feito ou informação sobre quitação ou parcelamento do crédito objeto da presente execução fiscal (id. 194231431).

Sem resposta, em 24/4/2023, foi expedido mandado de intimação ao Exequente para que desse prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei n°13.105/2015, consoante id. 194231432, que foi devidamente cumprido pelo Oficial de Justiça (id. 194231433).

Na sequência, sem manifestação, em 9/10/2023, sobreveio o ato sentencial já relatado (id. 194231434).

Nesse contexto, como se vê do processo, ao contrário do alegado pelo Apelante, o Exequente foi intimado duas vezes, respectivamente em 1/7/2022 (id. 194231431) e em 24/4/2023 (id. 194231432), sendo que esta última a intimação foi pessoal, nos termos do art. 485, III, §1º, do Código de Processo Civil.

Em casos análogos, assim já se posicionou este Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA - ABANDONO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR - REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil
.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJMT. N.U 0000878-32.1997.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6/2/2023, DJe 23/2/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA SUPRIR A FALTA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC - OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil
.

2. Se foi observado pelo juízo a quo o comando do artigo 485, inciso III, e § 1º, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT. N.U 0002396-03.2010.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/2/2023, DJe 24/2/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, §1º, DO CPC.

1. À vista de intimação pessoal e inércia quanto ao prosseguimento do feito por parte da Fazenda Pública, não merece reparo a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III, §1°, do CPC
.

2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

(N.U 0001165-47.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023) (g.n.)

Quanto ao segundo argumento do Apelante, não há falar em “decisão surpresa
”, uma vez que foram observadas as condições do supracitado artigo, mantida a extinção, por tal fundamento, o que é cabível, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de ser imperiosa a intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito antes de restar caracterizado o abandono de causa
. A propósito: AgInt no REsp n. 1.828.186/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/3/2023.

2.
No entanto, após regularmente intimado, a inércia do ente público autoriza o juiz da execução a determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.957.067/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24/11/2021; e RMS n. 59.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.151.296/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023) (g.n.)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se inalterados os fundamentos apresentados na sentença recorrida.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionado, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, que ratificou a sentença que extinguiu o feito para reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024